Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não existem motivos para se anular o processo por cerceamento de defesa quando a perícia poderia ter sido realizada pela própria defesa, que preferiu não fazê-la.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há como acolher a tese defensiva de absolvição.
3. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta do c. STJ.
4. Recursos parcialmente providos.